Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733222-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ANTÔNIO OSELAME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Carlos Antônio Oselame (ID no 26169170), contra decisão desta Relatoria que deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 26157675). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO